Tribunal: CARF
Processo: 10469.721409/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.721409/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.751 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
JEREMIAS SOARES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO DA D1TR. FALTA DE
COMPROVAÇÃO
A alegação de que houve engano nos dados declarados na DITR somente pode
ser aceita se comprovado, mediante documentação hábil e idônea, o erro de
fato cometido.

Em obediência ao Principio da Verdade Material, é de ser admitido apenas o
erro de fato cabalmente demonstrado pelo contribuinte.
SUJEITO PASSIVO DO ITR. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. SUB-
ROGAÇÃO DO ITR.
O credito tributário, relativo a fato gerador ocorrido até a data da alienação do
imóvel, sub-roga-se na pessoa do respectivo adquirente, salvo quando conste
do titulo de aquisição a prova de sua quitação.
Na alienação de imóvel rural, de cujo titulo conste prova de quitação do ITR
referente aos fatos geradores anteriores à alienação, e nas alienações de parte
da área do imóvel, os débitos relativos a tais períodos, identificados
posteriormente pelo Fisco, devem ser exigidos do alienante do imóvel, na
qualidade de contribuinte do imposto.
A alienação do imóvel rural deve ser comprovada através da anexação, ao
processo, da escritura pública.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Daniel Melo
Mendes Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Marcelo Milton da Silva Risso e Carlos
Alberto do Amaral Azeredo.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.721409/2009-66
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.751 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721409/2009-66

(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão da 1a Turma
da DRJ/REC.
Trata de autuação referente a Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 09/12, no
qual é cobrado o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural — ITR, exercício 2004,
relativo ao imóvel denominado "Fazenda Boa Sica", localizado no município de Nisia
Floresta - RN, com Area total de 58,8 ha, cadastrado na RFB sob o n° 6.573.981-7, no
valor de R$ 10.574,00 (dez mil quinhentos e setenta e quatro reais), acrescido de multa
de lançamento de oficio e de juros de mora, calculados até 25/08/2009, perfazendo um
crédito tributário total de R$ 25.455,84 (vinte e cinco mil quatrocentos e cinquenta e
cinco reais e oitenta e quatro centavos).
2. No procedimento de análise e verificação das informações declaradas na DITR/2004
e dos documentos coletados no curso da ação fiscal, conforme Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido ITR, fl. 11, a fiscalização:
a) alterou o valor total do imóvel;
b) alterou o valor da terra nua.
3. O Auto de Infração foi postado nos correios tendo o contribuinte tornado ciência em
08/09/2009. conforme Aviso de Recebimento —AR RF845584459BR, fl. 13.
4. Não concordando com a exigência o contribuinte apresentou impugnação de fls.
15/18, em 06/10/2009, fl. 15, alegando em síntese:
I - não recebeu correspondência com o Termo de Intimação Fiscal n°
04201/00024/2009 no prazo estabelecido na Notificação. Foi recebido pelo porteiro do
condomínio;
II - na declaração do exercício 2004, por .falia de informação ou de conhecimento, não
processou a devida alteração da área total do imóvel.
Repassou 30,041 ha, no uno de 2003 para o SR. loci() Gonçalves Viegas Jacinto e
Helder da Encarnação Martins. O correto seria lançar no exercício 2004 28,7 ha;
III - deixou de informar ‘'Atividade Granjeira ou Agrícola'' 16,7 ha;
IV — para comprovar o valor da terra nua coloca a certidão emitida pela Procuradoria
do Património e Defesa Ambiental do Estado do Rio Grande do Norte,.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.751 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721409/2009-66

V - na certidão emitida pela Procuradoria do Património e Defesa Ambiental do Estado
do Rio Grande do Norte consta que está sendo desapropriada parte da área pelo Decreto
n° 20.532, de 2008 e procedimento administrativo n° 39153/2007-A, onde a terra nua
com benfeitorias foi avaliada em RS 2.444,00;
VI — apresenta declaração retificadora
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste razão em
parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
- ITR
Exercício: 2004
VALOR DA TERRA NUA.
O Valor da Terra Nua - VTN é o preço de mercado da terra nua apurado em 01
de janeiro do ano a que se referir a DITR.
ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO DA D1TR. FALTA DE
COMPROVAÇÃO
Atividade Granjeira ou Aquícola
A alegação de que houve engano nos dados declarados na DITR somente pode
ser aceita se comprovado, mediante documentação hábil e idônea, o erro de
fato cometido.
Em obediência ao Principio da Verdade Material, é de ser admitido apenas o
erro de fato cabalmente demonstrado pelo contribuinte.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2004
SUJEITO PASSIVO DO ITR. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. SUB-
ROGAÇÃO DO ITR.
O credito tributário, relativo a fato gerador ocorrido até a data da alienação do
imóvel, sub-roga-se na pessoa do respectivo adquirente, salvo quando conste
do titulo de aquisição a prova de sua quitação.
Na alienação de imóvel rural, de cujo titulo conste prova de quitação do ITR
referente aos fatos geradores anteriores à alienação, e nas alienações de parte
da área do imóvel, os débitos relativos a tais períodos, identificados
posteriormente pelo Fisco, devem ser exigidos do alienante do imóvel, na
qualidade de contribuinte do imposto.
Impugnação Procedente em Parte
Credito Tributário Mantido em Parte
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte,
refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.751 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721409/2009-66

Nos termos do § 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343/2015, o presente processo
é paradigma do lote de recursos repetitivos 02.FJCR 0420 REP 020.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Analisando o recurso do contribuinte, observo, de logo, que o mesmo, apesar da
decisão recorrida ter acatado o valor da terra nua conforme solicitado na impugnação, ainda
demonstra insatisfação nos seguintes termos:
1 – Dedução da área vendida
1. Apresentamos documentação comprobatória da venda de 30.041 ha parte da área do
imóvel denominada Fazenda Boa Cica II no ano de 2003 ao Sr. João Gonçalves Viegas
Jacinto, CPF: 008.166.964-03 e Hélder da Encarnação Martins, tendo os mesmos
registrado o imóvel junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil em nome da empresa
ALGARVE Empreendimentos Turísticos e Imobiliários Ltda.. CNPJ: 05.760.577/0001-
15 e NIRF 6.245.888-4.
• Copia do Recibo da venda de 30.041 ha da Fazenda Boa Cica II em 20/06/2003;
• Copia de Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda, Irretratável e
Irrevogável da venda de 30.041 ha da Fazenda Boa Cica II em 20/06/2003;
• Copia da Certidão Negativa de Débitos Relativos ao Imposto Sobre a Propriedade
Territorial Rural da parte vendida e registrada junto a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, sobre o Numero do Imóvel na Receita Federal NIRF: 6.245.888-4, Nome do
Imóvel Fazenda BOA CICA e como Contribuinte ALGARVE - Empreendimentos
Turísticos e Imobiliários Ltda, CNPJ: 05.760.577/0001-15.
2 – Atividade granjeira ou aquícola
5. Apresentamos documentos para comprovação da "Atividade Granjeira ou Aquícolá' e
comprovação do erro de fato no preenchimento do DITR.
• Certificado de Registro Aquicultor, emitido pelo Ministério da Agricultura e do
Abastecimento / Secretaria de Apoio Rural e Cooperativismo / Departamento de Pesca e
Aquicultura / RN. em 28/08/2002 e com suas respectivas renovações nos anos
seguintes.
• Autorização n° 227/2002 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA/RN, em 31/12/2002. para supressão de parte da cultura
de fruteiras arbóreas cultivadas para cultivo de uma nova cultura sustentável.
• Licença Simplificada n° 2005-000460/TEWC/LS-0047. emitida pelo Instituto de
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente - IDEMA/RN. para aumento da área de
cultivo através do projeto de Carcinicultura.
• Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Rural/SENAR do Exercício do ano
2005.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.751 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721409/2009-66

6. Comprovada e esclarecidas as possíveis duvidas da utilização da área de Atividade
Granjeira e Agrícola, entendemos que deve ser considerada a área da atividade e assim,
sendo, corrigido o valor dos cálculos do imposto devido.
Ante o exposto, e considerando tudo o mais que o processo consta, no parágrafo 32,
relatório do acórdão, a relatora considera o valor apresentado na contestação da terra
Nua por hectare em R$ 2.444,00 (Dois Mil Quatrocentos e quarenta e quatro reais)
procedendo a retificação do auto de infração.
Com os esclarecimentos acima, e sanada as duvidas contidas nos parágrafos 21 e 28,
relatório do acórdão, com a comprovação do erro de fato no lançamento da Área Total
do imóvel e Atividade Granjeira ou Agrícola, apresentamos os fatos e documentos
hábeis e idôneos, em anexo.
Com base em tais alegações, o contribuinte requer o recebimento do presente
recurso, bem como que seja provido, com a reformação da decisão recorrida, com a respectiva
anulação da autuação.
Por questões didáticas, inicialmente, entendo que seja mais apropriado examinar
as alegações recursais em tópicos separados.
1 – Dedução da área vendida
Como se vê, em seu recurso, na expectativa de comprovar o erro de fato e ter
alterada a área de sua propriedade, o contribuinte informa que está apresentando a documentação
comprobatória da venda de parte da propriedade, incluindo o recibo de venda, Instrumento
Particular de Compromisso de Compra e Venda, Irretratável e Irrevogável e a certidão negativa
do imóvel.
Analisando os elementos apresentados, percebe-se que nenhum deles tem o
condão de comprovar o alegado pelo contribuinte, seja porque os documentos probatórios não
são revestidos das formalidades legais exigidas, onde, por exemplo, o contribuinte deveria ter
apresentado a escritura pública de venda registrada no cartório de imóveis, seja porque a certidão
negativa não serve para comprovar o alegado nesta lide.
2 – Atividade granjeira ou aquícola
No que diz respeito a este insurgimento, debruçando-se sobre os elementos de
prova apresentados, pela própria nomenclatura dos itens apresentados, é perceptível que os
mesmos não servem para comprovar o alegado.
Percebe-se portanto, que, em todos eles é comprovada a habilitação do recorrente
para exercer as atividades relacionadas à autuação, conforme alegado pelo contribuinte. No
entanto, estar apto a exercer determinada atividade agrícola, não significa necessariamente que a
pessoa a exerça ou possa ter exercido. Neste caso, caberia ao contribuinte, com elementos hábeis
e idôneos, comprovar o efetivo desenvolvimento das atividades arguidas dentro de sua
propriedade, com a respectiva comprovação da área ocupada.
Ademais, após essas considerações iniciais necessárias, consoante relatado, ao
desarrazoar o recorrente em relação a estes aspectos do lançamento, considerando a não
apresentação dos elementos probatórios exigidos pela legislação, razão pela qual, em vista do
disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.751 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721409/2009-66

Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF, estando os fundamentos
apresentados nesta parte da decisão de primeira instância estritamente de acordo com o
entendimento deste julgador, adoto-os como minhas razões de decidir, o que faço com a
transcrição dos tópicos da referida decisão, a seguir apresentada:
Erro de Fato
21. Alega o Impugnante que por erro não deduziu da área total a área vendida no ano dc
2003 e que deixou de informar 'Atividade Granjeira ou Agrícola1 de 16,7 ha.
22. A partir da edição do art. 19 da Medida Provisória n° 1.990, dc 14/12/1999, a
declaração de ajuste anual retificadora apresentada por determinado contribuinte passou
a substituir, para todos os efeitos, a declaração originariamente apresentada,
independentemente de autorização por parte da autoridade administrativa.
23. O pedido de alteração das informações contidas na DITR equivale à apresentação dc
declaração retificadora. Antes de iniciada a Ação Fiscal, tal pleito deve ser analisado à
luz do disposto no art. 832 do RIR/1999, in verbis:
"Ari. 832. A autoridade administra/ira poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção c/o
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de oficio.
Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por processo sumário,
mediante apresentação dc nova declaração de rendimentos, mantidos os mesmos prazos
de vencimento do imposto." (grifei).
24. A apresentação da retificadora só é admissível se não houver sido iniciado o
processo dc lançamento de ofício, em virtude do estatuído no art. 147. § 1o. do Código
Tributário Nacional - CTN.
Ari. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento (destaquei)
25. No prescnte caso, o interessado só solicitou a retificação no momento da
impugnação, portanto, depois de instaurado o procedimento fiscal. Assim, sendo
incabível se falar em retificação da DITR/2004 por iniciativa da contribuinte no
presente caso; deve-se verificar se é possível que se proceda à retificação de ofício.
Ocorre que, nesses casos, o entendimento desta Primeira Turma de Julgamento c no
sentido de que a alteração pode ser efetuada cm sede de julgamento, em obediência ao
Princípio da Verdade Material, desde que, por óbvio, seja comprovado,
inequivocamente, o alegado erro cometido quando do preenchimento da DITR.
26. Concluindo, depois de iniciado o procedimento fiscal, c necessário que reste
comprovado, com documentos hábeis e idôneos, o erro praticado pelo sujeito passivo,
para que seja admissível a alteração pretendida.
Erro de Fato
Atividade Granjeira ou Aquícola
27. Alega o Impugnante que deixou de informar 'Atividade Granjeira ou Agrícola' em
área dc 16,7 ha.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.751 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721409/2009-66

28. Como a impugnante não comprova, com documentos hábeis c idôneos, a área
ocupada com 'atividade granjeira ou aquícola', não entendo haver ocorrido erro de fato.
Em atendimento ao parágrafo 8o do artigo 63, da Portaria MF 343/2015
(RICARF), onde menciona que na hipótese em que a decisão por maioria dos conselheiros ou
por voto de qualidade acolher apenas a conclusão do relator, caberá ao relator reproduzir, no
voto e na ementa do acórdão, os fundamentos adotados pela maioria dos conselheiros, faz-se
necessário mencionar que a maioria do colegiado votou pelas conclusões, por acharem que a
documentação em si, não seria frágil, porém não mencionam a segregação específica da área e
não foram anexadas ao processo as escrituras públicas.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para NEGAR-
LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital